Tribunal: TJBA
Processo: 8006942-41.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006942-41.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPEDITA ROSA PEREIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIANO DE SOUZA MELO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais. A instituição financeira buscava a reversão da condenação, alegando regularidade da contratação e ausência de danos. A parte autora, por sua vez, pleiteava majoração do valor indenizatório e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário justifica a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da instituição financeira preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, inexistindo ausência de dialeticidade, uma vez que impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e seguintes do CPC, inexistindo prova de conduta temerária ou dolosa da instituição financeira.

A instituição financeira não apresentou a via original do contrato, mesmo após intimação judicial e concessão de prazo suplementar, o que impede a verificação da autenticidade da assinatura e inviabiliza a prova da regularidade da contratação.

A ausência de demonstração idônea da existência do contrato revela falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, que ultrapassa o mero aborrecimento, exigindo reparação.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à compensação do dano moral sofrido, considerando as circunstâncias do caso, a condição da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples para valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato original de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada sua existência pela parte autora, caracteriza falha na prestação do serviço e responsabiliza objetivamente a instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização sem necessidade de demonstração de prejuízo concreto.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal firmada pelo STJ, sendo simples antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 79 e seguintes; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e rejeitar a
preliminar de ausência de dialeticidade e afastar o requerimento de litigância de má fé e DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07